Tribunal: TJDFT
Processo: 0000004-87.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ACERVO PROBATÓRIO. LAUDOS QUÍMICO E DE INFORMÁTICA. RELEVÂNCIA DOS TESTEMUNHOS POLICIAIS. CRIME DE RECEPTAÇÃO. RES FURTIVA EM PODER DO ACUSADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À LICITUDE DO BEM. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA IMPROCEDENTE. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DO ART. 33, CAPUT, DA LAD PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI 11.343/06. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. PENA DEFINITIVA MANTIDA. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO MANTIDO. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, mormente em virtude da quantidade de entorpecente apreendida - uma porção de cocaína, totalizando 28,06g, destinada à difusão ilícita - aliada ao exame de informática, às circunstâncias fáticas do caso concreto e aos depoimentos policiais colhidos, a condenação pelo art. 33, caput, da LAD é medida que se impõe. Inviáveis, nesse contexto, a tese absolutória por insuficiência probatória e o pleito de desclassificatória para o delito do art. 28 da LAD.
2. A condição de usuário, por si só, não possui o condão de elidir a tese acusatória e de afastar a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, tendo em vista que uma conduta não exclui a outra.
3. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal), por meio do acervo probatório, aliado às circunstâncias fáticas do caso, improcede o pleito de absolvição por ausência de provas.
4. Prevalece na jurisprudência a orientação de que, em sede de delito de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do acusado enseja a inversão do ônus probatório, cabendo a ele demonstrar a licitude do recebimento.
5. O policial, no desempenho da função estatal, goza de presunção de idoneidade e seu depoimento tomado na condição de testemunha serve para respaldar o decreto condenatório, especialmente quando não há qualquer razão para se duvidar da veracidade de suas declarações.
6. Mantém-se o regime prisional inicial fechado para o cumprimento da pena de reclusão, tendo em vista o quantum de reprimenda corporal fixado e a reincidência do réu, a teor do disposto no art. 33, parágrafos 2o, a, e 3o do CP; inviáveis ainda a concessão do sursis da pena e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, eis que ausentes os requisitos previstos nos arts. 44 e 77 do Código Penal.
7. Recurso conhecido e desprovido.